Tribunal: STF
Processo: RE 161390
Classe: RE
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1993-04-01
Data de publicação: 1993-04-01

Ementa:
E  M  E N  T  A: Controle  de  constitucionalidade: lei
municipal em face de preceito da Constituição do Estado, ainda que se
trate  de reprodução  compulsoria de  norma da  Constituição Federal:
competência  do Tribunal  de Justiça,  afirmada em  precedente do STF
(Recl.  383, M. Alves), que aconselha no caso o deferimento de medida
cautelar em favor do RE que sustenta a mesma tese.